Tribunal: CARF
Processo: 10830.722755/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.722755/2014-53
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.027 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL E CONSELHEIRO DO CARF
Interessado
MUNICÍPIO DE CAMPINAS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CABIMENTO.
ELEMENTOS
INTERNOS E EXTERNOS DA DECISÃO. FUNDAMENTAÇÃO. COM
EFEITOS INFRINGENTES.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou
for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Somente a
contradição, omissão ou obscuridade interna é embargável, não alcançando
eventual elementos externos da decisão, circunstância que configura mera
irresignação.
No presente caso foi constato omissão em relação ao período de decadência
que atingiu os DEBCADs lançados, no qual deve ser acolhido os embargos de
declaração para suprir o vício apontado, contendo efeitos infringentes no
julgado.
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS. PROVIMENTO.
Havendo incorreção no período de competência da autuação citado pelo
relator, o equívoco deve ser sanada para incluir o período correto, corrigindo-se
o vício material.
Embargos de Declaração e Inominados Acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, rerratificar o Acórdão no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.722755/2014-53
Fl. 2011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722755/2014-53

2301-006.016, de 07/05/2019, para corrigir o período do lançamento, que é de 01.01.2009 a
31.12.2009, e considerar decaídos os períodos de 01/2009 a 05/2009 apenas para os debcad nos
51.060.571-0, 51.060.572-9, 51.060.573-7, 51.060.574-5

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída
pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos tempestivamente pela Fazenda
Nacional, contra Acórdão de Recurso Voluntário n.o 2301-006.016, 07 de maio de 2019,
proferido pelo colegiado da 1a Turma, da 3a Câmara, da 2a Seção, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário, contendo a seguinte ementa:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração
considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente
cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos
prazos regulamentares, não há falar em cerceamento ao direito de defesa bem assim não
há que se falar em nulidade do lançamento.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
PREVIDENCIÁRIO.
DECADÊNCIA.
SÚMULA
VINCULANTE No 8. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99.
OCORRÊNCIA. Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de súmula vinculante, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam o prazo
decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às contribuições sociais
previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional, que
determina o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição e cobrança do crédito tributário.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Fl. 2012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722755/2014-53

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. NOTAS FISCAIS. RETENÇÃO. ÔNUS
DA PROVA PELO INTERESSADO.
À autoridade lançadora cabe comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto; ao
contribuinte, cabe o ônus de provar que a acusação não tem procedência, por meio de
documentos idôneos e não por meio de meras planilhas, ainda que seja expedida por
administração pública. Em havendo constatação de pagamento por meio de notas
fiscais, também há de ser considerada a ocorrência do fato gerador do tributo devido,
com a respectiva retenção determinada em lei.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos informados para afastar a acusação dos fatos geradores, ou que realizou a
retenção da verba previdenciária devida.
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO A EMPRESA.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA
EMPRESA DE RETENÇÃO.
De acordo com o art. 4o da Lei no 10.666, de 2003, a empresa é obrigada a arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição
a seu cargo. A legislação previdenciária, portanto, não deixa dúvidas quanto à
responsabilidade tributária da empresa pelo recolhimento da contribuição previdenciária
devida pelos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JETONS. MEMBROS DO CONSELHO DA
JUNTA
DE
RECURSOS
FISCAIS
DO
MUNICÍPIO.
ALEGAÇÃO
DE
VINCULAÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. A remuneração dos
membros do Conselho da Junta de Recursos Fiscais pela execução de diversas
atividades decorrentes da função de julgador descaracteriza o pagamento como
indenizatório. A não comprovação de que os membros do Conselho da Junta de
Recursos Fiscais estavam vinculados ao regime próprio de Previdência Social, sujeitam
tais segurados ao Regime Geral de Previdência Social.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO
INFORMAÇÕES OU DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. MULTA AGRAVADA.
PROCEDÊNCIA.
Quando o contribuinte regularmente intimado para apresentar informações, os livros e
documentos fiscais não o faz, deve ser aplicada a multa por não atender à solicitação de
autoridade fiscal, agravada, no caso de reincidência.
A circunstância agravante de reincidência, prevista no parágrafo único do artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social, é de constatação objetiva, sendo suficiente sua
descrição detalhada no auto de infração.
Recurso Voluntário Provido em Parte.”
A embargante alega que:
Na hipótese, cumpre observar que não restou destacado no dispositivo do acórdão que o
reconhecimento parcial da decadência, com respaldo no art. 150, § 4o, do CTN, deu-se
apenas em relação aos Autos de Infração DEBCAD(s) 51.060.5737 e 51.060.5745.
Não obstante a leitura do trecho do julgado proferido pelo relator sobre o tema seja
claro quanto ao alcance da decisão, tal omissão no dispositivo do acórdão pode ensejar
interpretações equivocadas.
Neste contexto, no intuito de tornar o presente processo administrativo fiscal
insuscetível de controvérsias e incorretas interpretações, a União (Fazenda Nacional)
requer a supressão da omissão constante no dispositivo do acórdão para que sejam
informados expressamente os referidos Autos de Infração em que houve
reconhecimento parcial da decadência até a competência de maio de 2009.

Fl. 2013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722755/2014-53

Ainda, o Conselheiro Presidente desse colegiado opôs embargos inominados e
para corrigir erro material lançado no corpo do voto proferido, a fim de que seja apenas alterada
a data informada no Acórdão lançado.
Diante dos fatos, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos apresentados são tempestivos. Assim, passo a analisá-los.
Os artigos 64 e 65, do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf
no 343, de 09 de junho de 2015). assim dispõe:
"Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos: I - Embargos de Declaração;
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto 53
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma".
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Os embargos de declaração se prestam para sanar contradição, omissão ou
obscuridade, e não possui efeitos modificativos da decisão recorrida, salvo casos específicos que
pode resultar em efeitos infringentes do julgamento. Esse instrumento, por vezes pode ser
considerado sensível em sua análise, uma vez que excepcionalmente pode contribuir com a
modificação de interpretação ou resultado anteriormente esposado.
Os embargos de inominados se prestam para sanar erros materiais encontrados no
Acórdão.
Nesse sentido, os referidos instrumento servem exatamente para trazer
compreensão e clarificação pelo órgão julgador ao resultado final do julgamento proferido,
privilegiando inclusive ao princípio do devido processo legal, entregando às partes e interessados
de forma clara e precisa a o entendimento do colegiado julgador, bem como para sanar erro
matéria encontrado no decisum.
DOS EMBARGO DE DECLARAÇÃO
Quanto aos embargos de decalcarão, a fazenda alega que a decadência e
conhecida no Acórdão , teria citado apenas dois DEBACDs, e que o processo contém outros
números de DECABs. Tal fundamentação não teria sido registada no dispositivo do Acórdão e
que isso poderia trazer consequências ao julgado.
Nesse sentido, possui razão a embargante.
O presente auto de infração é composto pelo seguintes DEBCAD(s): 51.060.571-
0, 51.060.572-9, 51.060.573-7, 51.060.574-5, 51.060.575-3 e 51.060.576-1.
Fl. 2014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.027 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.722755/2014-53

Todos tratam de obrigações principais e acessórias, arrolados e descritos no
relatório fiscal de e-fls. e-fl. 190 e seguintes, referente ao período de lançamento de 01.01.2009 a
31.12.2009.
Assim, a decadência atingiu invariavelmente os demais lançamentos fiscais no
presente auto de infração, atingindo os DEBCAD(s) No 51.060.571-0, 51.060.572-9, 51.060.573-
7, 51.060.574-5, 51.060.575-3 e 51.060.576-1, referente ao período de 01.01.2009 a 31.05.2009
(inclusive).

DOS EMBARGOS INOMINADOS
Referente ao aos embargos inominados o presidente do presente colegiado
constatou o seguinte erro material:
No trecho do voto condutor do acórdão a seguir destacado (e-fl. 1.980)
foi consignado que o período de apuração do lançamento compreende
01/01/2009 a 31/01/2009, entretanto, foi reconhecida a decadência para o
período de apuração de 01/2009 a 05/2009 e registrado na ementa o
período de apuração de 01/01/2009 a 31/12/2009:
No presente processo estão sendo exigidos o tributo devido das
competências de 01.01.2009 a 31.12.2009. O Município foi cientificado
dos Autos de Infração por via postal em 10/06/2014 e apresentou
impugnações em 01/07/2014.
De fato, há erro material na citação do período de apuração do crédito fiscal, em
apenas uma parte do voto. Mas que necessita de ser sanado para entregar a correta decisão às
partes, sem equívocos no decisum.
CONCLUSÃO
Nessas circunstâncias, voto por acolher os embargos de declaração opostos pela
Fazenda Nacional, com efeitos infringentes, para indicar aos DEBACD (s) que tiveram decretada
a decadência qual sejam: 51.060.571-0, 51.060.572-9, 51.060.573-7, 51.060.574-5, referente ao
período de 01.01.2009 a 31.05.2009 (inclusive), bem como para acolher os embargos inominados
para corrigir erro material no corpo do voto, para conter o exato período que foi apurado o
lançamento de 01.01.2009 a 31.12.2009.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 2015
DF CARF MF
Documento nato-digital